Tribunal: TJMT
Processo: 1010337-11.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Admite-se o acolhimento de Embargos Declaratórios, para correção de erro de fato, quando este constitua premissa fática equivocada sobre a qual se baseou a decisão embargada. Precedentes do STJ. Entende-se por premissa fática equivocada a situação em que a decisão se embasa em um elemento fático notoriamente distorcido da realidade e facilmente perceptível da simples análise dos autos.
2. Embargos Declaratórios conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010337-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARLLIANY CHAVES MENDONCA - CPF: 340.061.251-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2363-10 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Admite
-se o
acolhimento
de Embargos
Declaratórios
, para
correção
de
erro
de
fato
,
quando

este

constitua

premissa

fática

equivocada

sobre
a qual se
baseou
a
decisão

embargada
.
Precedentes
do STJ.
E
ntende
-se
por

premissa

fática

equivocada
a
situação

em
que a
decisão
se
embasa

em
um
elemento

fático

notoriamente

distorcido
da
realidade
e
facilmente

perceptível
da simples
análise
dos autos.

2. Embargos
Declaratórios

conhecidos
e
rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1010337-11.2024.8.11.0001

Embargante
:
ARLLIANY CHAVES MENDONCA

Embargado
:
BANCO BRADESCO SA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamante

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 249226245/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 247873197/PJe2).

Sustentou
que
houve

premissa

fática

equivocada
no
acórdão

embargado
, visto que
por

serem

incontroversos
,
todos

os

descontos

apontados

na

inicial

deveriam

ter

sidos

devolvidos

em
dobro.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Premissa

fática

equivocada
.

Conforme
entendimento

já

pacificado
no Superior Tribunal de Justiça,
admite
-se o
acolhimento
de Embargos
Declaratórios
, para
correção
de
erro
de
fato
,
quando

este

constitua

premissa

fática

equivocada

sobre
a qual se
baseou
a
decisão

embargada
.

Nes
s
e
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO

DE SEGURANÇA INDIVIDUAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
03/STJ.
SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL. INTERPOSIÇÃO
DE DOIS
EMBARGOS PELA
MESMA PARTE
. NÃO
CONHECIMENTO DO
SEGUNDO.
INTEGRAÇÃO AO
QUADRO DE
PESSOAL DA
ADVOCACIA-
GERAL DA
UNIÃO. ART. 1° DA LEI 10.480/2002. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES
.
SERVIDOR CEDIDO
A OUTRO ÓRGÃO QUANDO DA
PUBLICAÇÃO DA
LEI 10.480
/2002. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
À INTEGRAÇÃO
.
VÍCIO DE
OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 2.
A jurisprudência
desta Corte
admite o acolhimento de embargos
declaratórios, com
efeitos infringentes, para a correção de erro de
fato, quando
este constitua
premissa fática equivocada
sobre a qual se erigiu o acórdão impugnado. Precedentes. (...) (STJ
EDcl
no MS 18.457/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016,
DJe
30/06/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA
N.o
7 DO STJ. INAPLICABILIDADE APENAS QUANDO O VALOR É CONSIDERADO IRRISÓRIO OU EXCESSIVO. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS COMPARADOS. 1. Nos
termos
do art. 535 do CPC
são

cabíveis
embargos de
declaração

quando

houver

obscuridade
,
contradição

ou

omissão
no
acórdão

embargado
,
admitindo
-se,
por

construção

jurisprudencial
, o
acolhimento
dos
aclaratórios
para
corrigir

premissa

equivocada

sobre
a qual o
julgado

tenha
se
embasado
.
(...)(
STJ
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015,
DJe
21/10/2015)

Impõe

consignar,
que
se entende

por

premissa

fática

equivocada
a
situação

em
que a
decisão
se
embasa

em
um
elemento

fático

notoriamente

distorcido
da
realidade
e
facilmente

perceptível
da simples
análise
dos autos.

Todavia,
in
casu
, verifica-se que não foi utilizada premissa fática equivocada, pois
noacórdão
embargado constou corretamente que os danos materiais exigem efetiva comprovação e que a
parte

reclamante

faz
jus à
indenização

pelos

danos

materiais
no
valor
de R$ 3.123,19. Assim constou no acórdão:

"Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014)".

"Em
análise
do
caso
, nota-se que a
p
arte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência
dos
descontos

indevidos

realizados

em

sua

conta

corrente
, no valor de R$ 32.209,61".

"Todavia, em exame do conjunto fático probatório, constata-se que o dano
material se encontra devidamente comprovado
apenas no valor de R$ 3.123,19
, tal como se afere do extrato bancário de sua conta corrente
, referente ao ano de 2023,
juntado no ID 229361873/PJe2, no qual consta
m
os descontos realizados sob a rubrica “MORA
CREDITO
PESSOAL”, na quantia d
e R$ 2.797,38,
enquanto
a rubrica “PARCELA
CREDITO
PESSOAL” perfaz o montante de R$ 325,81".

"Destarte
, a
parte

reclamante

faz
jus à
indenização

pelos

danos

materiais
no
valor
de R$ 3.123,19 (
três
mil cento e
vinte
e
três
reais e
dezenove
cen
tavos)"
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

dos
Declaratórios
, mas
rejeito-os
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024